Tribunal: TJBA
Processo: 8015321-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015321-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: REGINALDO BERNARDO DE JESUS Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (CF, ART. 207) E COMPETÊNCIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS (LDB, ART. 48, § 2º). TUTELA DE URGÊNCIA (CPC, ARTS. 300, 995, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.019, I). RESOLUÇÃO CNE/CES 2/2024 (REVALIDA). ARCU-SUL (DECRETO 10.287/2020) SEM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE ABERTURA IMEDIATA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Agravo de instrumento interposto por Reginaldo Bernardo de Jesus contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que indeferiu liminar em mandado de segurança visando compelir a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) à abertura imediata de procedimento administrativo de revalidação de diploma de medicina, com tramitação nos termos da Resolução Conjunta nº 01/2020 do Programa UEBA’s Revalidação e posterior apostilamento. O Estado da Bahia suscita preliminar para exclusão das intimações por não integrar o polo passivo, ante a personalidade jurídica e autonomia da UNEB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se se acolhe a preliminar para exclusão do Estado da Bahia das intimações, em razão da autonomia e personalidade jurídica da UNEB; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar, de imediato, a abertura do procedimento administrativo de revalidação do diploma de medicina, à luz do art. 207 da CF, do art. 48, § 2º, da LDB, dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, da Portaria MEC 1.151/2023, do Decreto 10.287/2020 (ARCU-SUL), da Resolução CNE/CES 2/2024 (REVALIDA) e da jurisprudência do STJ sobre autonomia universitária e inexistência de revalidação automática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Universidades estaduais, como a UNEB, possuem personalidade jurídica e autonomia administrativa, respondendo por seus próprios atos, o que afasta a necessidade de intimação do Estado quando não integra a lide (precedente: TJBA, MS 8017309-53.2018.8.05.0000). 4 - A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), podendo o relator suspender a eficácia da decisão recorrida e atribuir efeito suspensivo/antecipar tutela no agravo (CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I); ausentes tais requisitos, a liminar não se justifica. 5 - A Constituição (art. 207) assegura autonomia universitária didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial, e a LDB (art. 48, § 2º) atribui às universidades públicas a revalidação de diplomas estrangeiros conforme suas normas, preservando calendários e critérios técnico-acadêmicos. 6 - A Resolução CNE/CES 2/2024, art. 11, condiciona a revalidação de diploma de medicina à aprovação no REVALIDA; não comprovado o atendimento desse requisito, inexiste probabilidade do direito para impor a abertura imediata do procedimento. 7 - O Decreto 10.287/2020 (ARCU-SUL) fixa parâmetros de qualidade, mas não estabelece reconhecimento automático de diplomas. 8 - A jurisprudência do STJ (REsp 1.215.550/PE, repetitivo; REsp 1.126.189/PE; REsp 1.349.445/SP) afirma a inexistência de revalidação automática e a legitimidade de as universidades fixarem regras e procedimentos próprios, vedada a intervenção judicial em escolhas técnico-acadêmicas sem ilegalidade manifesta. 9 - A alegada impossibilidade de exercício profissional, por si só, não configura perigo de dano irreparável; não há prova de edital vigente da UNEB com vagas e cronograma compatíveis, nem violação frontal às normas federais, mantendo-se o indeferimento da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Preliminar acolhida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - Universidades estaduais possuem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, afastando a necessidade de intimação do Estado que não integra a lide. 2 - A revalidação de diploma de medicina depende do atendimento às normas federais e infralegais aplicáveis, inclusive aprovação no REVALIDA, não havendo revalidação automática. 3 - A concessão de tutela de urgência para impor a abertura imediata de procedimento de revalidação exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, inexistentes quando ausente ilegalidade manifesta e calendário/edital vigente. 4 - O Sistema ARCU-SUL não confere reconhecimento automático de diplomas e não afasta a autonomia universitária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.015, I, 98, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei 9.394/1996 (LDB), art. 48, § 2º; Portaria MEC 1.151/2023; Decreto 10.287/2020; Resolução CNE/CES 2/2024, art. 11; Resolução Conjunta nº 01/2020 do Programa UEBA’s Revalidação. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.215.550/PE, Primeira Seção, rel. Min. Og Fernandes, DJe 05.10.2015 (repetitivo), com referência aos REsp 1.126.189/PE, Primeira Turma, DJe 13.05.2010, e REsp 1.349.445/SP, Primeira Seção, DJe 14.05.2013; TJBA, MS 8017309-53.2018.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para acolher a preliminar do ESTADO DA BAHIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06